Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. LOCATÁRIO NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUANTO AOS DÉBITOS ACESSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE OS DÉBITOS SEJAM TRANSFERIDOS PARA O NOME DA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia, que reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira requerida e condenou a segunda requerida ao pagamento de R$ 16.142,28 (dezesseis mil cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) à CAESB referente às contas de água de abril de 2012 até o mês de março de 2022.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que estabeleceu contrato verbal de aluguel com a requerida, durante o período de 2008 a 2010. Na ocasião, a pedido da requerida, a ligação de água foi feita no nome do autor. Ressaltou que entregou o imóvel em 2010 sem nenhuma pendência. Pontuou que em maio de 2022 foi surpreendido com uma carta de protesto da CAESB (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) onde constava um débito de R$ 16.142,28 (dezesseis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) relativo ao período de abril de 2012 até março de 2022, período em que o autor não se encontrava mais no imóvel. Procurou a requerida e sua filha, para resolução amigável, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ausência de provas da rescisão do contrato de aluguel, cuja tese é de que o autor é o responsável pelo pagamento das faturas atrasadas.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que toda a responsabilidade pelos débitos é do autor, que alterou a titularidade da conta na CAESB sem autorização da recorrente, proprietária do imóvel, e não providenciou a respectiva conversão de volta ao nome da proprietária ao final do contrato. Pontuou que, “se não existe provas concretas acerca da rescisão contratual, caberia ao locatário, inquilino, ora requerente e recorrido, informar a rescisão à concessionária de água e saneamento”. Acrescentou que, a inércia do recorrido acarreta a responsabilização do titular do contrato de fornecimento de água e não da proprietária do imóvel, acerca das contas inadimplidas. Ao final, requereu o recebimento do recurso com o seu provimento para a reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em consulta à página de informações da CAESB (https://www.caesb.df.gov.br/images/ouvidoria/orientacoes/titularidade_interativo.pdf), verifica-se que para alteração da titularidade da conta, se faz necessária a anuência do proprietário com os respectivos documentos. Não se mostra razoável o argumento de que o autor alterou a titularidade da conta sem o consentimento da recorrente.
7. A alegação da recorrente acerca da ausência de prova de rescisão contratual de locação não se sustenta, uma vez que o contrato, ao que tudo indica, foi realizado de forma verbal, sendo que, em tais casos, a rescisão também ocorre de forma informal. Assim, o fato de que o autor formalizou contrato de locação de outro domicílio (ID 46736676) em 30/06/2010, é indício de prova suficiente para conclusão de que, a partir daquela data, ele não mais residia no imóvel da requerida. Ademais, conforme informações da própria recorrente, o bem teria passado a ser sublocado por terceiros (confirmando que o autor não mais residia no imóvel).
8. Se é do conhecimento da proprietária que o seu imóvel está sendo utilizado por pessoa estranha ao contrato verbal original, caberia a ela providenciar as alterações contratuais e até mesmo eventual cobrança em virtude da infringência ao disposto no art. 13 da Lei 8.425/91, o que não o fez. Ademais, a recorrente não demonstrou a ocorrência da sublocação apontada e não informou qualquer dado acerca da data em que houve a desocupação do imóvel pelo autor, ônus que lhe cabia. Não é possível presumir que o autor residiu e é o responsável por todas as contas de água entre 2012 e 2022, para que a responsabilidade pelo pagamento das contas de água seja a ele imputadas, quando este comprovou que firmou contrato de locação de outro imóvel desde 2010. O autor não pode ser responsável por aquilo que não utilizou, devendo os débitos acessórios (água e esgoto) serem transferidos para o nome da recorrente e proprietária do bem.
9. Constatado que a sentença recorrida fixou obrigação de pagar que envolve terceiro (CAESB), esta deve ser modificada de ofício para que a requerida seja reconhecida como a titular do débito relativo às contas de água e esgoto inadimplidas, relativas ao período compreendido entre abril de 2012 e março de 2022, referentes ao imóvel localizado na QNO 11, Conjunto L, Casa 04, Ceilândia Norte/DF, fixando-se a obrigação de fazer para que esta proceda à transferência da titularidade dos débitos junto à CAESB, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa em caso de eventual descumprimento.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada apenas para determinar que a recorrente transfira o débito junto à concessionária de serviços para o seu nome, no prazo de 5 (cinco) dias.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.